Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-61.2012.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-61.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS BANCÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e por ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e outros contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em 13/02/2012 perante a 1ª Vara Cível de Sinop/MT, reconheceu a prescrição da pretensão do autor com fundamento no art. 487, II, do CPC. A autora alega que a prescrição não se consumou, pois houve movimentações na conta até 2010. Os réus, por sua vez, requerem a fixação de honorários advocatícios por terem sido vencedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação de cobrança encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos réus, em razão do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão fundada em contrato bancário é regida pelo art. 206, § 5º, I, do CC/2002, que fixa o prazo de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da obrigação contratual, ressalvada a existência de fatos interruptivos, como efetivas movimentações bancárias atribuíveis ao devedor.

5. A movimentação bancária ocorrida em 04/05/2007, com crédito atribuído ao devedor, configura fato interruptivo do prazo prescricional.

6. A simples ocorrência de lançamentos unilaterais, como juros, multas e reclassificações internas, não interrompe o prazo prescricional, por não decorrerem de manifestação do devedor.

7. Considerando a última movimentação relevante em 04/05/2007 e o ajuizamento da ação em 13/02/2012, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, sendo indevido o reconhecimento da prescrição.

8. A parte autora não permaneceu inerte durante o processo, tendo adotado diligências para a citação dos réus, afastando a incidência da prescrição intercorrente.

9. Diante da anulação da sentença, o recurso dos réus, que tratava exclusivamente da fixação de honorários, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

1. A movimentação bancária atribuída ao devedor interrompe o prazo prescricional para fins de cobrança de dívida líquida prevista em contrato bancário.

2. Lançamentos unilaterais realizados pelo credor não caracterizam uso efetivo do crédito e, portanto, não afastam a prescrição.

3. A ausência de inércia injustificada do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em ações propostas sob a égide do CPC/1973.

4. A anulação da sentença prejudica o exame de apelação que versa unicamente sobre honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e outros
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança”, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

281014978 - ID de origem 151880687),

julgou com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, para reconhecer a ocorrência da prescrição referente ao contrato discutido nos autos.

O apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em suas razões (ID.

281014985) alega erro no termo inicial considerado, sustentando que, embora o contrato previsse vencimento em 11/11/2004, havia cláusulas de prorrogação automática em caso de utilização posterior dos créditos, o que se verificou. Destaca que os extratos comprovam movimentações até 31/05/2010, de modo que a ação ajuizada em 13/02/2012 ocorreu dentro do prazo, inexistindo prescrição.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança, ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para apreciação das demais questões de mérito.

O apelante ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e outros em suas razões (ID.

281014980 - ID de origem 154568517) sustenta m violação ao art. 85 do CPC, por terem sido os vencedores da demanda e não terem dado causa à sua propositura, requerendo a reforma parcial da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o princípio da sucumbência e a jurisprudência dominante.

Contrarrazões sob ID. 281014989 - ID de origem 156921595.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BANCO DO BRASIL S.A., posteriormente substituído por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em face de ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME E OUTROS.

A parte autora alega ser credora da quantia de R$ 165.077,50, valor oriundo do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais, de número 118.003.192. Sustentou que os requeridos firmaram o referido contrato e deixaram de cumprir a obrigação pactuada, o que ensejou a propositura da ação para cobrança do débito inadimplido.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, os réus foram citados por meio de edital, conforme certificado nos autos.

Em seguida, foi apresentada contestação por advogado particular regularmente constituído, na qual, em preliminar, alegaram ilegitimidade passiva, ausência de requisitos para o processamento da inicial, prescrição do título e ausência de liquidez do contrato.

O magistrado de 1º grau reconheceu, como questão central, a alegação de prescrição formulada pelos réus, sendo incontroverso que a obrigação inadimplida decorre do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais, de número 118.003.192, cujo vencimento final ocorreu em 11 de novembro de 2004.

O magistrado considerou a regra do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, e concluiu que o termo inicial da contagem se deu no dia seguinte ao vencimento da obrigação, observando que o ajuizamento da ação em 13 de fevereiro de 2012, após o transcurso do prazo legal, resultando na perda do direito de ação pela parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inexistência de prescrição, de outro lado, a parte requerida rebela-se contra a sentença que o condenou no ônus sucumbencial.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

No presente caso, cumpre ressaltar que o prazo prescricional aplicável, conforme expressamente reconhecido na sentença, é de 5 (cinco) anos.

Tal entendimento encontra amparo no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 2001, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Compulsando os autos, o magistrado singular fixou marco inicial da contagem prescricional em 12 de novembro de 2004, data subsequente ao vencimento final da obrigação contratual firmado pelas partes, ocorrido em 11 de novembro de 2004, conforme expressamente indicado, por consequência, o marco final se deu em 12 de novembro de 2009, e por sua vez a ação somente foi ajuizada em 13 de fevereiro de 2012, após expirado o quinquênio legal, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora.

Entretanto, reanalisando o feito, em especial ao extrato de movimentação bancária, verifica-se que o ultimo movimento bancário realizado pela parte requerida se deu em 04/05/2007, quando ocorreu um crédito de cinco mil reais em sua conta, deduzindo o saldo devedor (281015356 - Pág. 24).

Cumpre destacar que, em desacordo com o alegado pela instituição financeira apelante, a qual sustenta que os extratos bancários acostados aos autos comprovariam a existência de movimentações na conta até 31/05/2010, afastando, assim, a ocorrência da prescrição, nem toda movimentação registrada em extrato bancário configura, necessariamente, o uso efetivo do crédito por parte do devedor.

Movimentações como comissão de permanência, juros moratórios, multas, tarifas administrativas, reclassificações contábeis internas e atualizações feitas unilateralmente pelo credor, sem intervenção do devedor, não afastam o termo inicial da prescrição, pois não caracterizam nova utilização do crédito nem interrupção do prazo prescricional.

Considerando que a última movimentação bancária atribuída ao requerido ocorreu em 04/05/2007, que a citação por edital foi efetivada em 12/11/2022, conforme o prazo fixado no edital (ID 281014944 – pág. 1), e que a presente ação foi ajuizada em 13/02/2012, conclui-se que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional reconhecido na sentença.

Nesse contexto, não pode subsistir o reconhecimento da prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação em 13/02/2012 produziu efeito interruptivo do prazo prescricional, afastando a alegação de perda do direito de ação.

Outrossim, considerando que a demanda foi proposta sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e que restou demonstrado que a parte autora sempre diligenciou nos autos, adotando as medidas necessárias à realização da citação, não há que se falar em prescrição.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à instância singela para o regular prosseguimento do feito.

Deve-se consignar, ainda, que se tratando de lapso prescricional atinente ao Código de Processo Civil de 1973 "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, máxime porque o demandante não permaneceu inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Diante da anulação da sentença, o recurso interposto pela parte requerida, que se limitava a impugnar a condenação sucumbencial, resta prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025